Tribunal: TJBA
Processo: 8036070-88.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8036070-88.2025.8.05.0000 COMARCA: SALVADOR/BA ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTES/ADVOGADOS: RAFAEL DIAS OLIVEIRA (OAB/BA 55102) e AMANDA MARIA MEDEIROS RAMOS CUNHA (OAB/BA 45146) IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª. VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR/BA PACIENTE: JOVITO DE OLIVEIRA SANTANA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA CARVALHO EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES TIPIFICADOS NOS ART. 180 E 311, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA ARBITRADA EM VALOR EXORBITANTE. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO DE VULNERABILIDADE. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSTATADO. 2. CONCLUSÃO: CONCESSÃO DA ORDEM. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de HABEAS CORPUS autuados sob nº. 8036070-88.2025.8.05.0000, tendo como Impetrantes RAFAEL DIAS OLIVEIRA (OAB/BA 55102) e AMANDA MARIA MEDEIROS RAMOS CUNHA (OAB/BA 45146), e, Paciente, JOVITO DE OLIVEIRA SANTANA, ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para CONCEDER A ORDEM, mantendo-se a liminar deferida no Plantão Judiciário de 2º Grau, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR